Tribunal: STF
Processo: RE 87408
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-14
Data de publicação: 1978-11-14

Ementa:
1. ACIDENTE NO TRABALHO. INDENIZAÇÃO ACIDENTARIA CUMULADA COM A
DE DIREITO COMUM. SÓ E ADMISSIVEL NO CASO DE DOLO OU CULPA GRAVE
DO EMPREGADOR.
2. CASO EM QUE O FATO DA CAUSA ENVOLVE REEXAME DE PROVA.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.